Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista que a parte recorrente se encontra desempregada, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário.
2. A circunstância de ser a agravante proprietária de imóvel e veículo automotor, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça, levando-se em consideração, sobretudo, que os aludidos bens foram adquiridos há pelo menos 2 anos, revelando notar a modificação financeira da parte postulante do benefício diante do transcurso do tempo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.